Tribunal: TJES
Processo: 5010428-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010428-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CONCEPT ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - EPP
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme enunciado sumular nº 436 do Superior Tribunal de Justiça:
“A entrega da declaração do contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

2. Hipótese em que não consta dos autos o comprovante da entrega da declaração anual do Simples Nacional, por meio da qual se apurou o débito de ISSNQ inscrito em dívida ativa, e, por outro lado, a CDA indica expressamente a data da constituição, cujo ajuizamento da execução fiscal se deu após cinco anos, em descompasso com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face da
CONCEPT ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA. - EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade por esta apresentada,
“para declarar a prescrição no que tange à cobrança dos créditos tributários de termos de inscrição nº 52589/2019 e 52590/2019, devendo a Execução prosseguir apenas quanto aos demais termos inscritos na CDA”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) apesar
“
da agravada alegar que através de DAS declarou seus rendimentos, em 23/03/2015, 22/04/2015, que ensejaram os termos de inscrições Nº 52589/2019 e Nº 52590/2019 e que, embora os tributos não tenham sido pagos foram declarados e, portanto, constituídos. Inexiste qualquer documentação que comprove tal alegação. Dessa forma, não há que se falar em prescrição, haja vista que os termos de inscrição constantes na CDA são referente aos anos de 2019 a 2020
”;
2)
“a contagem do prazo prescricional relativa ao crédito tributário de titularidade do Município de Vitória teve início em 2019 e 2020, e a presente Ação Executiva foi ajuizada em 2020, dentro, portanto, do prazo de 05 [cinco] anos previsto no caput do art. 174 do CTN”.

Em que pese a irresignação do agravante, tal como consignei na decisão que indeferiu o efeito recursal, constam da própria Certidão de Dívida Ativa nº 4672/2020 as respectivas datas de constituição dos créditos tributários relacionados aos termos de inscrição nº 52589/2019 (23/03/2015) e nº 52590/2019 (22/04/2015) – ID 4469994, fls. 05/06 –, mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução fiscal de origem (11/08/2020).

Conforme enunciado sumular nº 436 do Superior Tribunal de Justiça:
“A entrega da declaração do contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria já definiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE ATO DE LANÇAMENTO PELO FISCO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 436, STJ. DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL (DASN). CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. ART. 174, CTN. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A constituição do crédito tributário, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
- como ocorre com o ICMS -
, se verifica no momento da entrega da declaração pelo contribuinte, prescindindo de ato de lançamento pelo Fisco, o que afasta a configuração da decadência, pois, uma vez constituído o crédito, tem início o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do tributo (Súmula nº 436, do STJ)
. 2.
A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas
(art. 25, §1º, LC nº123/06). 3.
A entrega da DASN pelo contribuinte caracteriza ato de constituição do crédito tributário, ainda que não tenha sido realizado o pagamento dos respectivos tributos, deflagrando o início do prazo prescricional para a cobrança da exação. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça
. 4. Considerando que a execução fiscal fora ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos contados da data limite para entrega da declaração pelo contribuinte, patente a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da exação tributária (art. 174, CTN). (TJMG - Apelação Cível 1.0708.15.000054-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 11/05/2021)

Contudo, no caso, não consta dos autos o comprovante da entrega da declaração anual do Simples Nacional, por meio da qual se apurou o débito de ISSNQ inscrito em dívida ativa, e, por outro lado, a CDA indica expressamente a data da constituição, cujo ajuizamento da execução fiscal se deu após cinco anos, em descompasso com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição no que tange aos créditos tributários constituídos mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR